Tribunal: STF
Processo: HC 94943
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Crimes de tráfico
   ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Fundamentos
   da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não
   questionados no presente writ. Julgamento per saltum. Precedentes
   da Corte.
1. Os impetrantes não questionaram os fundamentos da
   decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, limitando-se
   apenas a impugnar a falta de elementos concretos para a
   manutenção da prisão em flagrante do paciente, mantida na
   sentença condenatória, em clara intenção de julgamento per saltum
   das questões ora ventiladas.
3. Habeas corpus não-conhecido.